Tribunal: TJDFT
Processo: 0710895-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710895-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição retro. Mantenho o processo em pauta. Brasília, 13 de outubro de 2020. Intime-se Desembargador ALFEU MACHADO Relator